Tribunal: CARF
Processo: 10580.722488/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou em parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela impugnante, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao lançamento.
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando alegada porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722488/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
AERO STAR TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS
VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou
em parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela
impugnante, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao
lançamento.
LANÇAMENTO.
PARCELAMENTO
DOS
MESMOS
VALORES
LANÇADOS NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando
alegada porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722488/2012-41
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na
parte conhecida, acolher a preliminar de inexigibilidade de garantia recursal nela suscitadas, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP sem incorreções ou omissões (CFL-78), assim como das contribuições devidas, as partes
patronal e dos segurados, bem como aquela destinada a terceiros, entidade e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 14-44.477 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.276 e 2.277):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio dos
Autos de Infração AI no 51.004.430-1 (contribuições da empresa), no valor de R$
181.201,77, AI no 51.004.431-0 (contribuição de segurados), no valor de R$ 65.198,88,
AI no 51.019.708-6 (contribuição destinada a outras entidades e fundos), no valor de R$
84.913,93, lançados em 26/03/2012, e AI no 51.019.709-4 (descumprimento da
obrigação acessória de informar em GFIP todos os dados relacionados a fatos geradores
– Código de Fundamentação Legal/CFL 78), no valor de R$ 4.500,00, lançado em
20/03/2012, contra o sujeito passivo acima identificado, valores consolidados em
20/03/2012, referente a contribuições não declaradas em GFIP e juros e multas
associados, verificados no estabelecimento de CNPJ no 00.717.513/0001-18 desse
contribuinte, com a ciência pessoal ao contribuinte em 26/03/2012.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP, no período de
01/2009 a 12/2009.
O período total fiscalizado foi de 01/2008 a 1/2009, para o qual foi verificado o
cumprimento das obrigações acessórias e, em conseqüência, foram aplicadas as multas
correspondentes a cada período de acordo com a legislação vigente. Assim,
considerando que a empresa entregou todas as GFIPs após a vigência da Medida
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Provisória no 449/2008, para o período de 01/2008 a 11/2008, essa multa consistiu no
percentual de 24% sobre a contribuição devida, complementada pela multa associada ao
descumprimento da obrigação acessória que determina a declaração de todos os fatos
geradores (Código de Fundamentação Legal – CFL 78). Para as competências a partir
de 12/2008, já na vigência da nova legislação, foi aplicada a multa de ofício de 75%
nela prevista.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1265/1272), em 25/04/2012,
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, afirma a tempestividade da impugnação.
2. Manifesta que apresenta defesa conjunta para os quatro autos de infração
formalizados em um único processo.
3. Alega para os três autos de infração referentes a contribuições que os débitos neles
lançados teriam sido incluídos em parcelamentos fiscais, não havendo razão para se
efetuar o lançamento contestado, o que estaria demonstrado pelos documentos que
anexa aos autos. Acrescenta que as GFIPs que acompanham a impugnação demonstram
quais valores foram informados ao Fisco e que coincidiriam com os valores apurados
pela fiscalização e que teriam sido parcelados.
4. Contesta a existência da infração de não indicação de todos os fatos geradores
ocorridos no exercício de 2009 que ensejou a lavratura do auto de infração
correspondente, singelamente afirmando que os documentos que acompanham sua
defesa permitiriam inferir que todas as GFIPs com as informações pertinentes às
contribuições previdenciárias teriam sido enviadas.
Encerra requerendo que o órgão administrativo de julgamento “julgue inválidos os autos
de infração” e a produção de provas por todos os meios admitidos no processo
administrativo, em especial a prova documental que acompanha a defesa, reservando-se
o direito de juntar ulteriormente novos documentos.
(destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.275 a 2.282)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito administrativo.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS
VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou em
parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela impugnante, por
se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao lançamento.
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS NÃO
CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando alegada
porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando tocante ao suposto
efeito confiscatório da multa de ofício (processo digital, fls. 2.287 a 2.304).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/11/2013
(processo digital, fl. 2.283), e a peça recursal foi interposta em 03/12/2013 (processo digital, fl.
2.287), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Matérias não impugnadas
Multa de ofício
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra o suposto efeito confiscatório da mula de ofício, tese inaugurada
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Matéria não impugnada
Inicialmente, cabe ressaltar que a impugnação não ataca em nenhum momento o
fundamento das contribuições lançadas, restringindo-se a contestar a constituição do
crédito por meio do lançamento, sob a alegação de que os referidos créditos já estariam
incluídos em parcelamento. Portanto, considera-se a matéria como não contestada.
De fato, quanto à existência ou o montante dos fatos geradores ou das contribuições
lançadas pela fiscalização, a impugnante não fez qualquer tipo de questionamento,
sendo o assunto definitivo na esfera administrativa e o crédito correspondente estaria
sujeito à cobrança imediata, caso nenhuma das matérias atacadas na contestação tenha
relação com esse crédito.
Primeiramente, cabe aqui transcrever o disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997), arts. 16, III, e 17 que disciplina o processo administrativo fiscal:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (grifei)
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Conforme se verifica da impugnação, a contribuinte não contestou a existência ou o
montante dos fatos geradores ou das contribuições lançadas pela fiscalização,
restringindo-se a contestar a constituição do crédito por meio do lançamento, sob a
alegação de que os referidos créditos já estariam incluídos em parcelamento.
Assim, não tendo sido expressamente questionada a matéria (existência dos fatos
geradores ou das contribuições lançadas pela fiscalização), há que se considerá-la não
contestada ou aceita pela contribuinte e sua exigência declarada definitiva
administrativamente, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art.
17. Logo, somente serão apreciadas as matérias que foram expressamente contestadas.
Parcelamento prévio não comprovado
Em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a alegar que as contribuições lançadas já
teriam sido incluídas em parcelamentos anteriores.
No instrumento impugnatório não consta a identificação dos parcelamentos alegados,
apenas a referência a que tal informação estaria comprovada nos anexos apresentados
com a impugnação. Tais anexos encontram-se autuados às fls. 1330/2267 e consistem
em cópias de GFIPs referentes ao período de 01/2008 a 12/2009 e recibos de entrega
correspondentes, sendo que há competências com mais de uma GFIP entregue. Portanto,
de imediato, observa-se que o contribuinte não identificou nenhum parcelamento nem
apresentou documentos que lhes fizessem referência, apenas tendo apresentado
documentos e referências às GFIPs entregues.
Portanto, a partir dos elementos dos autos e dos argumentos da impugnação, não há
como concluir ter havido duplicidade de constituição dos créditos tributários.
Por si só, tais condições já seriam suficientes para negar procedência às alegações do
contribuinte. Entretanto, por apreço ao debate e em homenagem ao princípio da verdade
material, procedeu-se a uma verificação nos sistemas da RFB a fim de identificar
eventuais registros de parcelamentos que poderiam ter abrangido qualquer dos valores
lançados pela fiscalização. Os resultados dessa investigação não modificaram a
conclusão até aqui expressa e são apresentados a seguir.
Em relação aos parcelamentos registrados nos sistemas, em consulta ao sistema de
cobrança de contribuições previdenciárias da RFB (SICOB), obtiveram-se as seguintes
informações quanto a documentos de constituição de créditos tributários associados a
processos de cobrança:
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

A partir das informações apresentadas, identificam-se somente 2 parcelamentos que
versaram sobre competências no período lançado no presente processo, no entanto,
tratam-se de documentos do tipo DCG – Débito Confessado em GFIP, portanto
referentes a fatos geradores e contribuições declarados em GFIP. Logo não podem se
tratar das mesmas contribuições lançadas pela fiscalização.
Por outro lado, a fim de afastar a possibilidade de que os valores lançados possam ter
sido incluídos em GFIPs eventualmente não consideradas pela fiscalização, basta
observar as datas das cópias das GFIPs trazidas aos autos (fls. 1214/1693) e compará-
las com a tabela apresentada pela fiscalização (fl. 044) para confirmar que não ocorreu a
declaração em GFIP de qualquer valor que tenha sido lançado:

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

Observe-se que inexistem GFIPs apresentadas nos autos com datas posteriores às datas
referenciadas no Relatório Fiscal.
Portanto, a comparação aponta que não há nenhuma GFIP de informação à
Previdência Social apresentada nos autos que não tenha sido considerada pela
fiscalização, tendo em vista que todas aquelas GFIPs ou são as próprias GFIPs citadas
pela fiscalização ou foram transmitidas em datas anteriores às citadas e, portanto, foram
excluídas e substituídas pela GFIP considerada pela fiscalização. Assim, não há reforma
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722488/2012-41

a ser feita na análise das GFIPs efetuada pela fiscalização e mantém-se coerente o
lançamento dos valores considerados não incluídos em GFIP.
De tudo o que foi dito, conclui-se que o contribuinte não logrou comprovar a existência
de parcelamento que porventura tenha incluído os créditos tributários lançados no
presente processo, devendo ser mantido na sua integralidade o lançamento fiscal.
Informação em GFIP não comprovada
O contribuinte contestou a existência da infração de não indicação de todos os fatos
geradores afirmando que os documentos que acompanham sua defesa permitiriam
inferir que todas as GFIPs com as informações pertinentes às contribuições
previdenciárias teriam sido enviadas. No entanto, isso não restou comprovado nos
autos.
A infração apontada pela fiscalização encontra-se devidamente registrada no Relatório
Fiscal (fls. 050/051) e comprovada por meio dos diversos documentos (fls. 086/1263)
trazidos aos autos por ocasião da formalização do auto de infração e do presente
processo. Assim, para descaracterizar a infração, seria necessário que o contribuinte
apresentasse elemento concreto que pudesse ser contraposto aos argumentos e provas
apresentados pela fiscalização. No entanto, a defesa do contribuinte restringe-se a
afirmar que a infração não ocorreu e simplesmente remete às cópias de GFIPs acostadas
aos autos que, como já analisado, não comprovam nenhuma informação entregue em
data posterior àquelas já consideradas pela fiscalização, considerando que todas as
cópias de GFIPs apresentadas referem-se a documentos entregues em datas iguais ou
anteriores às GFIPs tratadas pela fiscalização, conforme tabela anteriormente
apresentada no presente voto.
Logo, permanece caracterizada a infração apontada pela fiscalização e deve ser
mantida a multa lançada.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal, para, na parte conhecida, acolher a preliminar de inexigibilidade
do depósito recursal, e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2319
DF CARF MF
Original